Tribunal: TJBA
Processo: 8001770-22.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001770-22.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EGIDIO CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONTADA DA SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO
CONCEDIDO ANTERIORMENTE.
INCAPACIDADE LABORATIVA CONFIGURADA. DESCOMPASSO ENTRE A CONCLUSÃO DA PERÍCIA REALIZADA ACERCA DA INCAPACIDADE E DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO.
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
IMPOSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. IDADE AVANÇADA.

JUROS MORATÓRIOS. ART.1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09.
ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC 113/2021, QUANDO, ENTÃO, PASSARÃO A SER ACRESCIDAS TÃO SOMENTE DA TAXA SELIC.
SENTENÇA REFORMADA
.
1.
Os elementos probatórios insertos nos autos demonstram haver o autor desenvolvido doença ocupacional, com seqüela definitiva, causando-lhe diminuição da capacidade laboral
2. Restando caracterizada, através da análise dos autos a inaptidão para o trabalho, bem como configurado o liame entre a atividade e a lesão, faz jus a demandante ao benefício postulado. 3. Tem-se como incapaz o segurado quando comprovada a real impossibilidade de reabilitação profissional, levando-se me conta as circunstâncias pessoais de cada segurado, mormente suas chances de inserção no mercado de trabalho, considerada idade avançada e escolaridade. 4. O termo inicial do benefício é a data da cessação indevida do benefício anteriormente recebido. 5.
As Parcelas vencidas devem ser atualizadas monetariamente, desde o vencimento de cada prestação devida, pelo INPC, e acrescidas de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC

113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da da taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora. 4.
Em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve se dar quando da liquidação do julgado, (art. 85, § 4º, II, da Lei 13.105, de 2015), devendo o magistrado levar em conta o trabalho realizado pelo advogado em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC,
só podendo, ainda, incidir sobre o montante total das parcelas vencidas
até a sentença, a teor da
Súmula
n.
111
/
STJ
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001770-22.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante EGIDIO CONCEICAO DA SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .